Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-97.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713782-97.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ADRIAN GABRIEL RODRIGUES DIAS RECORRIDO: ELDA FERNANDES DA SILVA, DAVID PAULO CARVALHO D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 66414412. Intime-se a parte autora para que informe o endereço atualizado dos recorridos. Prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 17:05:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator